Tribunal: TJDFT
Processo: 0715781-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULOS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a efetivação de penhora de direitos que possui o devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário ou a efetividade da medida para o pagamento da dívida. Precedente do c. STJ.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.